Tribunal: TJPA
Processo: 0801968-65.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8986 - Erro de Procedimento
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801968-65.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SERGIO MOTA DA SILVA

AGRAVADO: CLEBER RAMON LOPES, CLEBER JOSE DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DESPACHO. INADMISSÍVEL. MERO EXPEDIENTE. ART. 1.001 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO OU ARGUMENTO QUE POSSA TRANSFORMAR A DECISÃO REFUTADA. PARECER DO MP. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém,
15
de
fevereiro
de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE PACAJÁ

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801968-65.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SERGIO MOTA DA SILVA

AGRAVADO: CLEBER RAMON LOPES

AGRAVADO: CLEBER JOSE DE OLIVEIRA

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
SÉRGIO MOTA DA SILVA
,
com

espeque no art. 1.021 do CPC/15, contra decisão monocrática de ID n.º 12600782, de lavra desta Relatora, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento
por flagrante inadmissibilidade, já que não cabe qualquer recurso contra despachos, nos termos do art. 1001, CPC/2015.

Em suas razões (ID n.º 12872811), pugna o recorrente pela reforma da decisão.

Sustenta, em suma, que a decisão agravada não pode ser considerada como despacho de mero expediente, pois provocou prejuízo ao agravante ante a ilegalidade da ordem judicial de citação de todos os invasores.

Alega que a referida decisão deu início a uma nova etapa do processo, consistente no reinício da lide contra os demais invasores, causando prejuízo e tumulto processual.

Outrossim, defendeu que não houve violação ao princípio processual da unirrecorribilidade, pois trata-se de nova ordem judicial, emanada pelo juiz competente, com novo fundamento.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Embora regularmente intimados ao contraditório, CLEBER RAMON LOPES E CLEBER JOSE DE OLIVEIRA deixaram transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões ao agravo interno, conforme certidão acostada ao ID nº 13335794.

Sob o Id nº 16697148, determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º Grau.

A Douta Procuradoria de Justiça do Ministério Público apresentou parecer manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do Agravo Interno interposto (ID n.º 17325166).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Conheço do recurso vez que preenchidos os requisitos legais e, desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática
que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento
por flagrante inadmissibilidade.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

A decisão recorrida é autoexplicativa, não cabendo ser explicitada, apenas em outros termos.

De todo modo, transcrevo o trecho da decisão vergastada que talvez tenha passado despercebido pela agravante:

“
(...)

Vislumbro, prima facie, que o Juízo singular não decidiu qualquer questão incidental na origem a justificar a interposição do presente recurso, porquanto tão somente oportunizou prazo para que a parte ora agravante emendasse a sua petição inicial, determinando a intimação dos réus e citação dos demais requeridos, atos desprovidos de cunho decisório, não fazendo qualquer juízo de valor acerca do mérito da causa.

Destarte, verifico que o ato judicial ora impugnado não passou de singelo despacho de mero expediente, contra o qual não cabe qualquer recurso, nos moldes do art. 1.001 do CPC/2015 e da jurisprudência há muito remansosa do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente:

Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO VIRTUAL. OPOSIÇÃO. DESPACHO. MERO EXPEDIENTE. NATUREZA DECISÓRIA. AUSÊNCIA. RECURSO. DESCABIMENTO. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3) 2.
Os despachos de mero expediente são atos judiciais desprovidos de conteúdo decisório que têm por função impulsionar o feito, daí porque, nos termos do disposto no art. 1.001 do CPC/2015, deles não cabe recurso.
3. O despacho combatido é irrecorrível, porquanto tratou da manutenção de recurso para julgamento em ambiente virtual, tema de ordem meramente procedimental e disciplinado no Capítulo II do RISTJ (arts. 184-A e 184-H). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1574900/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 12/05/2021) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DO BEM. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA TAMBÉM EXIGE O NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF APLICADAS POR ANALOGIA. DESPACHO SEM CONTEÚDO. DECISÕES NÃO ADMITEM INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, há exigência de prequestionamento inclusive para as questões de ordem pública. Precedentes. 2.
O despacho que determina a citação e penhora não possui natureza de decisão interlocutória, motivo pelo qual não admite a interposição de agravo de instrumento.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 145.827/DF, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 23/4/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL CONTRA DESPACHO QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA REGULARIZAR O PREPARO NOS TERMOS DO ART. 1.007, § 4o. DO CÓDIGO FUX. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IMPULSO OFICIAL. IRRECORRIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.001 DO CÓDIGO FUX. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE ORA RECORRENTE. INTERESSE RECURSAL INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR NÃO CONHECIDO. 1.
O ato judicial que determina a intimação da parte recorrente para regularizar o preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o. do Código Fux, tem natureza jurídica é de despacho de mero impulso oficial, e não de decisão, não sendo assim recorrível, a teor do que dispõe o art. 1.001 do mesmo diploma processual, segundo o qual dos despachos não cabe recurso.
2. Outrossim, o pronunciamento ora recorrido não foi direcionado à parte agravante, mas sim à parte agravada, de modo que carece, ainda, o agravo interno do requisito de admissibilidade denominado interesse recursal, consubstanciado na exigência de que o recurso seja útil e necessário ao recorrente, de modo que o seu interesse decorre justamente do prejuízo que a decisão possa ter lhe causado, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Interno do Particular não conhecido. (AgInt no REsp 1686718/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 13/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. OFENSA AO ART. 165 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. 1. O exame da violação de dispositivos constitucionais é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal. 2. Considera-se improcedente a argüição de contrariedade ao art. 165 do CPC, quando o Tribunal de origem, ainda que não aprecie todos os argumentos expendidos em sede recursal, pronuncia-se de forma adequada e suficiente sobre as questões relevantes que delimitam a controvérsia. 3.
Contra despacho que determina a emenda da inicial não cabe recurso, em face da ausência de qualquer conteúdo decisório.
4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no Ag n. 795.153/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2007, DJe de 23/10/2008.)

(...)
”.

Acrescento, p
or hipótese, que ainda que assim não fosse, invariavelmente não vingaria a presente insurgência, sob pena de violação ao princípio processual da unirrecorribilidade, pois a pretensão nela deduzida já foi objeto do agravo de instrumento nº 0811644-71.2022.8.14.0000, inclusive já arquivado, não conhecido por ausência de conteúdo decisório do pronunciamento alvejado, o qual foi meramente ratificado pela decisão ora agravada.

Assim, mantenho o entendimento de que o ato judicial impugnado não passou de despacho de mero expediente e, por conseguinte, contra tal ato não é cabível qualquer recurso, nos termos do art. 1.001 do CPC/2015:

Código de Processo Civil

Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.

A rigor, a argumentação trazia pela agravante não é suficiente para a reforma da decisão, tendo em vista que a decisão agravada já demonstrou extensivamente os motivos para o não conhecimento do Agravo de Instrumento.

Assim, não é caso de reconsideração e deve ser mantida a decisão que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento.

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto
.

Belém - PA, 15 de fevereiro

de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 16/02/2024